Tribunal: STJ
Processo: 5007219-27.2018.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784272 - RS (2024
/0416331-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: SARA OLIVEIRA SANTOS - RS108278
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de que a matéria em discussão foi
devidamente prequestionada e fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a
interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios, pois o agravo regimental não foi provido
devido à inadequada impugnação das razões que levaram à inadmissão do recurso especial,
conforme os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. A parte não demonstrou que os fatos descritos no acórdão recorrido exigiam solução
jurídica diversa, nem afastou a incidência da Súmula 83 do STJ com precedentes
contemporâneos ou supervenientes.
5. A fundamentação deficiente do recurso, sem impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, tornando inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. O acórdão embargado decidiu fundamentadamente a questão, não sendo omisso ou
contraditório apenas por contrariar os interesses do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52067011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b3362e86-3e38-4459-9a34-161b3fbc10c2

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. A fundamentação deficiente do recurso atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7, STJ; Súmula 83, STJ; Súmula
art. 545;
182, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52067011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: b3362e86-3e38-4459-9a34-161b3fbc10c2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784272 - RS (2024
/0416331-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: SARA OLIVEIRA SANTOS - RS108278
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de que a matéria em discussão foi
devidamente prequestionada e fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a
interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios, pois o agravo regimental não foi provido
devido à inadequada impugnação das razões que levaram à inadmissão do recurso especial,
conforme os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. A parte não demonstrou que os fatos descritos no acórdão recorrido exigiam solução
jurídica diversa, nem afastou a incidência da Súmula 83 do STJ com precedentes
contemporâneos ou supervenientes.
Documento eletrônico VDA52067022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Código de Controle do Documento: 8493909c-7f3f-4423-bd50-6f357263d427

5. A fundamentação deficiente do recurso, sem impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, tornando inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. O acórdão embargado decidiu fundamentadamente a questão, não sendo omisso ou
contraditório apenas por contrariar os interesses do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. A fundamentação deficiente do recurso atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7, STJ; Súmula 83, STJ; Súmula
art. 545;
182, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por MAURICIO DAL AGNOL
, contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega que contrariamente ao constou na decisão que inadmitiu o
recurso especial interposto, a matéria em discussão foi devidamente prequestionada e
fundamentada (fl. 1.139).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a
ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA52067022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Código de Controle do Documento: 8493909c-7f3f-4423-bd50-6f357263d427

Na espécie, não constato vício no acórdão embargado, uma vez que o agravo
regimental não foi provido, porque o agravo em recurso especial não enfrentou
adequadamente as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, quais sejam, os
óbices das Súmulas n.s 7 e 83, STJ (fl. 1.069).
Relativamente à Súmula n. 7, STJ, a parte deve mostrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que foi aplicada pelo julgador, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o que não ocorreu.
Tampouco foi afastada a incidência da Súmula n. 83, STJ, com apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
demonstrar que a solução adotada pelo Tribunal de origem não está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência entre o
caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade.
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, reitere-se, o recurso
deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a
íntegra da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual
desacerto do julgado contestado, o que não ocorreu.
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
.
da decisão agravada"
Assim, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, era inviável
o conhecimento do agravo em recurso especial.
Por fim, como se sabe, o recurso especial, com hipóteses de cabimento
taxativamente previstas na Constituição da República, tem por finalidade preservar a
autoridade e uniformidade na aplicação do direito federal infraconstitucional. Destina-se a
fazer prevalecer a autoridade da lei federal. Não serve, portanto, ao mero inconformismo da
parte recorrente e sua natureza excepcional não é vocacionado à correção da injustiça do
julgado recorrido [...] (Mancuso R. C. Recurso Extraordinário e recurso especial, 13a
edição. São Paulo: RT, 2015).
Em vista disso, verifico que acórdão embargado não padece de qualquer vício,
porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não podendo ser
Documento eletrônico VDA52067022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Código de Controle do Documento: 8493909c-7f3f-4423-bd50-6f357263d427

considerado omisso ou contraditório tão somente porque contrário aos interesses do ora
recorrente.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52067022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:01:35
Código de Controle do Documento: 8493909c-7f3f-4423-bd50-6f357263d427

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0416331-3
AREsp 2.784.272 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50072192720188210021
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: SARA OLIVEIRA SANTOS - RS108278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: SARA OLIVEIRA SANTOS - RS108278
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245485425089416047@
2024/0416331-3 - AREsp 2784272 Petição : 2025/0003645-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:59:59
Código de Controle do Documento: 441215DA-8DA6-4F27-9C7F-76820B045107